Tribunal: TJDFT
Processo: 0758450-11.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. LIMITAÇÃO DO PRINCÍPIO DA AUTOTUTELA. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO.

1. O STJ consolidou entendimento de que é indevida a devolução ao erário dos valores recebidos de boa-fé pelo servidor público, quando pagos pela Administração Pública, em função de interpretação equivocada de lei (REsp 1.244.182/PB), entendimento que também deve ser aplicado a hipóteses de pagamento de verba de natureza salarial em decorrência de má aplicação legal ou erro por parte da Administração, desde que existente a boa-fé pelo servidor público (AgRg Resp 982.618/RJ).

2. O princípio da autotutela, que atribui à Administração Pública o poder-dever de anular os atos administrativos quando eivados de ilegalidade e revogar aqueles inconvenientes ou inoportunos, não é ilimitado, em especial quanto a verbas de caráter alimentar, submetendo-se aos princípios da boa fé, segurança jurídica e do devido processo legal.

3. A má-fé não é presumida, devendo ser devidamente comprovada. In casu, não consta dos autos qualquer indicativo de que a servidora tenha contribuído para o equívoco que resultou no pagamento a maior, a título de acerto financeiro decorrente de exoneração de função de confiança (13o e 1/3 de férias).

4. O pagamento efetuado gera legítima expectativa de legalidade e passa a integrar o seu patrimônio de forma definitiva. Desse modo, é irrepetível, não havendo, assim, violação ao art. 120 da Lei Complementar distrital 840/2011.

5. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada, para julgar procedentes os pedidos iniciais. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei. 9.099/95.

6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.